Tribunal: TJMT
Processo: 1012202-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012202-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DA SILVA COSTA - CPF: 028.347.211-14 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 004.645.441-14 (ADVOGADO), ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 004.645.441-14 (IMPETRANTE), 1o JUIZO DA VARA DE ÁGUA BOA - MT (IMPETRADO), VICTOR HUGO DA SILVA COSTA - CPF: 028.347.211-14 (PACIENTE), JOAO GABRIEL ALVES RIBEIRO - CPF: 090.347.261-93 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINTON SANTANA DA SILVA - CPF: 073.184.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE DE ANÁLISE – PROCESSO SIGILOSO, DÉBIL INSTRUÇÃO –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTE PONTO - AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS
(
522G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, E QUASE 5KG DE MACONHA
) - RENITÊNCIA DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, ORDEM DE DENEGADA.

Resta inviabilizada a análise, pois trata-se de processo sigiloso e a defesa não se incumbiu de juntar cópia dos autos ao
writ
.

Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva dos pacientes, a bem da ordem pública, em razão da apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes, além do fato de que o paciente possui ação em andamento em comarca e Estado diverso, a indicar

o risco de reiteração
delitiva,
revelando
a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Diante da fundamentação utilizada, constata-se que, ao menos nesse momento, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado por André Carlos de Oliveira Beltrame, em favor de
Victor Hugo da Silva Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Água Boa-MT.

Colhe-se destes autos que
na data de 02/04/2021 foi decretada a prisão preventiva do Paciente pelo I. Juízo da Comarca de Água Boa, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, art. 288, parágrafo único e 329, ambos do Código Penal, e art. 16, § 1o, I da Lei 10.826/2003.

Alega-se que existe conflito de competência entre o juízo da Comarca de Água Boa e o Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, encontrando-se o processo em tramitação, e que desde a data de 08 de Abril do corrente ano o paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva, contudo, até a data da impetração não havia sido apreciado, por conta das citadas declinações de competências.

Diante disso, o paciente encontra-se preso provisoriamente há mais de 100 (cem) dias, sem que houvesse dado causa, ensejando a ilegalidade da prisão preventiva pelo excesso injustificado de prazo.

Alega-se que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis, é primário e nunca descumpriu qualquer ordem judicial.

Sustenta que a fundamentação utilizada tanto na decisão que decretou a prisão preventiva quanto a que indeferiu o pedido de revogação da segregação, encontra-se desprovidas de fundamentação idônea, e não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Por tais razões, requer que seja concedida, liminarmente inclusive, a revogação da prisão preventiva do paciente, ou sua substituição por medidas cautelares diversas, e, no mérito, que seja concedida a ordem em definitivo.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 94417496).

Nesta

instância, a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
Sumário: Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Tráfico de drogas e associação ao tráfico, associação criminosa armada, resistência e posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida. Fundamento da impetração: 1) ilegalidade da prisão preventiva por: (i) incompetência da autoridade judiciária; (ii) excesso de prazo; 2) pressupostos da preventiva; 3) predicados pessoais; 4) suficiência de medidas cautelares. Pedido de liberdade. Reconhecimento da incompetência do Juízo que não acarreta, por si só, a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva. Possibilidade de ratificação pelo Juízo competente da referida decisão. Premissa do STJ. Excesso de Prazo. Matéria prejudicada. Inquérito policial. Incidente processual sigiloso. Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Prisão em flagrante. Natureza e diversidade de drogas [cocaína e maconha] que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Julgado do TJMT. Reiteração delitiva. Fator concreto para manutenção da decisão constritiva. Enunciado Criminal no 6 do TJMT. Condições pessoais favoráveis não tem o condão de impedir a restrição da liberdade. Enunciado Criminal no 43 do TJMT. Decreto prisional idôneo. Substituição da medida constritiva por cautelares diversas da prisão. Descabimento. Liberdade do agente que causa potencial risco à ordem pública. Diretriz do TJMT. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação a ordem.”
(Id. 95807453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre esclarecer que, conforme entendimento jurisprudencial da Corte Superior de Justiça,
o ato praticado por
Juiz incompetente,
dentre eles a decisão que determinar a prisão cautelar, poderão ser ratificado pelo juiz competente, o que afastaria a nulidade, caso o Juízo a quem enviado os autos entendesse ser competente para processamento e julgamento da ação penal.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REMESSA DOS AUTOS AO MAGISTRADO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO DOS ATOS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NOVO TÍTULO. IRREGULARIDADES SUPERADAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALVARÁ DE SOLTURA CONCEDIDO NA ORIGEM. ANÁLISE PREJUDICADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.
O § 1o do art. 108 do Código de Processo Penal estabelece que se a exceção de incompetência for aceita, "o feito será remetido ao juízo competente onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá". Por sua vez, o art. 567 da lei penal adjetiva preceitua que "a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juízo competente", concluindo-se que, em caso de incompetência relativa, o Juízo competente deve confirmar os atos decisórios proferidos, para que se revistam de legalidade.

2. Na hipótese, o Magistrado reconhecido como o competente para o julgamento da ação penal em tela recebeu a denúncia, ratificando os atos praticados pelo juiz "incompetente", circunstância que afasta o constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o recorrente.

3. A tese da nulidade da prisão em flagrante em decorrência da ausência da audiência de custódia encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a sua custódia cautelar, qual seja, o decreto preventivo. 4. Expedido o alvará de soltura em favor do agente na instância de piso, fica prejudicada, pela perda do objeto, a análise da idoneidade do decreto segregativo.

5. Reclamo conhecido em parte e, na extensão, desprovido.

(RHC 95.894/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)”

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 (tráfico) e 35 (associação para o tráfico da Lei no 11.343/2006, art. 288, parágrafo único e 329, ambos do Código Penal e art. 16, § 1o, I da Lei 10.826/2003.

Inicialmente, importante consignar que, concernente ao excesso de prazo, resta inviabilizada a análise, pois trata-se de processo sigiloso e a defesa não se incumbiu de juntar cópia dos autos ao
writ
. Não conheço do habeas corpus, neste ponto.

No que tange a fundamentação utilizada para decretação da prisão preventiva, para análise, faz-se necessário a transcrição da decisão combatida:

“Trata-se auto de comunicação de prisão em flagrante, onde figuram como autuados: JOÃO GABRIEL ALVES RIBEIRO, como incurso no tipo penal dos artigos 33 e 35 da Lei 11.334/2006, art. 288, parágrafo único e 329 do Código Penal e art. 16, § 1o, I da Lei 10.826/2004; WELLINTON SANTANA DA SILVA, como incurso nos tipos penais do art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, art. 288, parágrafo único e 329 do Código Penal, e art. 16, § 1o, I da Lei 10.826/2003; e VICTOR HUGO DA SILVA COSTA, preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, art. 288, parágrafo único e 329, ambos do Código Penal e art. 16, § 1o, I da Lei 10.826/2003.

Consta do caderno investigativo, em síntese, que a polícia recebeu denúncia anônima dando conta de que um motorista de aplicativo estaria dirigindo um veículo FIAT Siena, fazendo o transporte de um entorpecente até a cidade de Cocalinho, e entrega de uma arma de fogo nas mãos dos integrantes de uma facção criminosa. O Boletim de Ocorrência narra que que a denúncia apócrifa informou o local onde seria realizada a referida entrega; que munida de tais informações, a polícia se dirigiu ao local e lá logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante dos suspeitos na posse de 522g de pasta-base de cocaína, 04kg de maconha, além de uma arma de fogo calibre .32 com numeração suprimida e 06 (seis) munições calibre .32, além de dinheiro e outros objetos.

...

Após levada a efeito a homologação da prisão em flagrante, passo à análise da possibilidade e necessidade de conversão em prisão preventiva, conforme requerido pela autoridade policial e Ministério Público.

É sabido que para decretação da prisão preventiva se faz necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, devendo ser observada a presença de seus pressupostos e fundamentos, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

No caso, observo estarem presentes as provas da existência dos crimes e os indícios de sua autoria. Isso porque, a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, e associação criminosa, se dessume do Boletim de Ocorrência e Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente; ao passo que os indícios de autoria se consubstanciam na própria situação de flagrância, bem como nos Termos de Depoimento e Termos de Declarações.

No que toca ao periculum in libertatis, conforme vaticina o art. 312 do CPP, há de se registrar que a prisão dos autuados é necessária para a garantia da ordem pública. Isso porque, a princípio, a quantidade e a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas permitem supor que os suspeitos tem a mercancia de drogas ilícitas como meio de vida.
jurisprudência é firme acerca do tema:

...

No ponto, observa-se que a quantidade e diversidade de drogas apreendidas ( 522g de pasta-base de cocaína, e quase 5kg de maconha, conforme Termo de Exibição e Apreensão – fl. 7), aliado ao fato de que um dos autuados portava arma de fogo com numeração raspada, em uma pequena cidade do interior de Mato Grosso, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, a demonstrar a periculosidade concreta e diferenciada da conduta dos autuados.

Ademais, há notícias de que os suspeitos pertencem à conhecida facção criminosa de abrangência supranacional, de modo que o encarceramento cautelar dos autuados, decerto, impactará positivamente na sociedade de Água Boa/MT, seja pela diminuição da própria atividade ilícita, seja, ainda, pelo enfraquecimento que provocará no grupo criminoso.

...

Não bastasse, um dos autuados e possível integrante da facção criminosa ( WELLINTON SANTANA DA SILVA) foi surpreendido justamente portanto uma arma de fogo, com a numeração suprimida, sendo que o Boletim de Ocorrência narra que foi o autuado VICTOR HUGO quem levou a droga e a arma de fogo aos outros suspeitos.

Acrescento ainda, em relação ao autuado WELLINTON SANTANA DA SILVA, que em consulta aos seus antecedentes criminais, constata-se que responde a outras ações penais pelo por crime de tráfico de drogas (1632-08.2018.811.0080; e 1000296-81.2020.811.0079).

Quanto ao custodiado JOÃO GABRIEL, este relatou durante sua entrevista com este magistrado que, enquanto adolescente, já ficou internado por 1 (um) pelo cometimento de ato infracional análogo ao crime de homicídio, fator que revela sua periculosidade, muito embora não tenha sido obtido o histórico por atos infracionais do autuado.

Quanto ao autuado VICTOR HUGO DA SILVA COSTA, os relatos dos policiais militares dão conta de que foi a pessoa quem levou a droga e a arma de fogo aos demais autuados, sob a “camuflagem” de ser motorista de Uber. Além disso, o próprio autuado relatou durante sua entrevista que responde à ação penal por tráfico de drogas na Comarca de Aragarças/GO, em circunstâncias muito parecidas com que aqui é tratada (fazendo corrida de Uber), o que também revela sua periculosidade e recalcitrância em observar as leis.

No ponto, no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, há Enunciado decorrente de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Enunciado n.o 06) que propugna que “ o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesse passo, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Dessa forma, entendo que o caso em concreto autoriza a conversão da prisão em flagrante dos autuados em prisão preventiva, pela necessidade de se garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.

Por fim, a pena cominada ao crime imputado aos indiciados supera o patamar de 4 (quatro) anos, razão pela qual não há óbice legal à decretação da prisão preventiva dos indiciados, não sendo aconselhável a substituição da prisão por outra medidas cautelares menos gravosas, justamente em razão da quantidade de crimes em tese praticados, pela pluralidade de agentes, e gravidade concreta dos delitos, notadamente o de tráfico de grande quantidade de drogas (maconha e cocaína) em uma pequena e pacata cidade do interior como a de Cocalinho/MT.

...” (Id. 93791484).

Não

se discute que para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
) – garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. E esta
medida extrema, só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Assim, sendo a prisão “
ante tempus”
exceção no sistema jurídico pátrio, deve ser fundamentada na presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, apontando elementos concretos a justificar a medida excepcional.

In casu
, pela leitura da decisão transcrita e das informações encaminhadas, ao contrário do afirmado, a segregação do paciente foi decretada ante a existência de circunstâncias, bem indicadas na decisão impugnada, que aponta para a gravidade concreta, e não genérica, dos crimes, em tese, cometidos pelo beneficiário e demais acusados, que são indicativos de periculosidade social.

Na decisão proferida, o Magistrado consignou que, a quantidade e variedade de entorpecente apreendido (
522g de pasta-base de cocaína, e quase 5kg de maconha
), aliado ao fato de que há notícias de que o paciente pertença a organização criminosa e que responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de entorpecente na Comarca de Aragarças/GO, onde foi preso
em circunstâncias muito parecidas com que aqui é tratada (fazendo corrida de Uber)
, o que também revela sua periculosidade e recalcitrância em observar as leis,

sendo necessária a adoção de medida cautelar mais severa, com o objetivo de se garantia da ordem pública.

Além do mais, é imperioso reconhecer que a apreensão de quantidade expressiva e/ou variedades de entorpecentes é circunstância que configura, a priori, a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar dos pacientes para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25,segundo o qual:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (sic).

Diante da fundamentação utilizada, constata-se que, ao menos nesse momento, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Por derradeiro, embora alegue o impetrante que o paciente Victor Hugo ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, conheço parcialmente o habeas corpus, e no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021